Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710754-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo em vista o Dever de Diálogo cometido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se o agravante a esclarecer o cunho decisório existente na Decisão recorrida em relação ao pedido de instauração imediata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator